Tribunal: TJSP
Processo: 0004971-58.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Remição de pena pelo estudo. Indeferimento. Insurgência defensiva. Aprovação integral do reeducando no ENCCEJA, com certificado de conclusão do ensino médio. Direito do sentenciado à remição de pena. Aplicação da Recomendação no 391/2021 do CNJ. A 3a Seção do STJ, no julgamento do HC no 602.425/SC, em 10/03/2021, unificou o entendimento de que a remição pelo estudo deve

Ementa:
Agravo em execução. Remição de pena pelo estudo. Indeferimento. Insurgência defensiva. Aprovação integral do reeducando no ENCCEJA, com certificado de conclusão do ensino médio. Direito do sentenciado à remição de pena. Aplicação da Recomendação no 391/2021 do CNJ. A 3a Seção do STJ, no julgamento do HC no 602.425/SC, em 10/03/2021, unificou o entendimento de que a remição pelo estudo deve ocorrer com base no total de 1.200 horas escolares (ensino médio), com o limite de 1 dia de pena remido a cada 12 horas de frequência escolar. Saliente-se, por fim, que a aprovação do reeducando no ENEM não impeça a remição de pena posterior em razão da aprovação no ENCCEJA, pois são certames distintos, com objetivos diferentes, sendo que somente uma nova aprovação do sentenciado no mesmo certame não possibilitaria nova remição, sob pena de "bis in idem". Precedentes das duas Turmas Criminais do STJ nesse sentido. Acréscimo de 1/3 de dias para remição em razão da comprovada conclusão do ensino fundamental, chegando-se ao total de 177 dias remidos pelo estudo em favor do reeducando. Deferimento da remição de 133 dias pelo estudo em favor do reeducando. Inteligência do art. 126, §§ 1o e 5o, da LEP. Decisão reformada. Recurso defensivo provido.